Tribunal: TJMT
Processo: 1009363-73.2021.8.11.0002
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009363-73.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WANDEILSON SOARES GOMES - CPF: 050.535.511-62 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADRIANO LOPES DE ANDRADE (TERCEIRO INTERESSADO), ARIELLE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 006.861.021-18 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIOR JOSE DE AMORIM - CPF: 054.345.231-05 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINEY SILVA FERREIRA - CPF: 032.434.951-30 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELLEN LUZIA DE SOUZA CAMPOS - CPF: 064.147.951-43 (TERCEIRO INTERESSADO), ISMERALDINA MARIA VIANA - CPF: 532.068.781-87 (TERCEIRO INTERESSADO), NAYARA GERALDES DE OLIVEIRA - CPF: 048.055.871-05 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDEILSON SOARES GOMES - CPF: 050.535.511-62 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO FERREIRA DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ANULAÇÃO DO JULGAMENTO PARA QUE OUTRO SEJA REALIZADO – INVIABILIDADE – DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – VEREDICTO APOIADO EM UMA DAS HIPÓTESES PLAUSÍVEIS A PARTIR DO CONJUNTO PROBATÓRIO – SOBERANIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI A RESPEITO DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a anulação da decisão proferida pelo Tribunal do Júri é necessário que a decisão seja manifestamente contrária à prova dos autos, sob pena de violação ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, razão pela qual se revela inviável a invalidação da sentença se a tese acolhida pelos jurados estiver lastreada em uma das hipóteses plausíveis à luz do que produzido e discutido sob o crivo do contraditório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 1009363-73.2021.8.11.0002 pelo Tribunal do Júri da Comarca de Várzea Grande/MT, que absolveu
Wandeilson Soares Gomes
da acusação da prática do delito de homicídio qualificado.

Em síntese, o
parquet
argumenta que o veredicto dos jurados contrariou a prova dos autos, razão pela qual, segundo o apelante, o julgamento deve ser anulado para que outro seja realizado (Id. n. 127664824).

Por sua vez, o apelado, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 127664828).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 132485690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Wandeilson Soares Gomes
foi absolvido da acusação da prática do delito de homicídio qualificado.

Irresignado, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
pleiteia a anulação do julgamento para que outro seja realizado, argumentando que o veredicto dos jurados contrariou a prova dos autos.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
Exsurge do feito que na data de 23.12.2020, por volta das 03h20min, na frente da residência localizada na Rua Pará (antiga Rua F), Quadra 34, Casa 23, Bairro Portal da Amazônia, nesta cidade e Comarca de Várzea Grande/MT, onde antigamente funcionava o ‘Bar do Carlão’, o denunciado
WANDEILSON SOARES GOMES
, vulgo ‘
VAN
’, ‘
VANDO
’, ‘
EDIVAN
’, agindo de forma livre e consciente, munido de uma pedra, desferiu diversos golpes na cabeça de FÁBIO FERREIRA DOS SANTOS, epíteto ‘TATU’, causando-lhe as lesões descritas no laudo de necrópsia no 1.1.01.2020.029174-01, que foram a causa eficiente de sua morte.

Segundo consta no caderno investigativo, na madrugada do dia 23 de dezembro de 2020,
WANDEILSON SOARES GOMES
, vulgo ‘
VAN
’, ‘
VANDO
’, ‘
EDIVAN
’, e FÁBIO FERREIRA DOS SANTOS, epíteto ‘TATU’, estavam ingerindo bebida alcoólica quando, por volta das 03h20min, por motivo ainda não esclarecido,
WANDEILSON SOARES
se apossou de uma pedra com formato poliédrico irregular, com tamanho de base de aproximadamente 25cm, com 10cm de altura e com peso aproximado de 1kg, e passou a agredir FÁBIO SANTOS com diversos golpes em sua cabeça.

Vislumbra-se que, da forma como agira, o denunciado utilizara de recurso que, no mínimo, dificultou a defesa da vítima, pois esta não esperava ser atacada naquelas circunstâncias, já alcoolizada, por pessoa com a qual estava bebendo. Além disso, denota-se que a vítima, pessoa moradora de rua, foi atacada brutalmente em local que costumava pernoitar, ou seja, em ambiente no qual se sentia segura e confortável.

Conforme se vê dos autos, especialmente do laudo de necrópsia no 1.1.01.2020.029174-01, foram averiguadas as seguintes lesões externas e internas na vítima, respectivamente: 1) escoriações com edema e equimose localizadas na região esternal e occipital, 2) edema com equimose nos lábios, 3) feridas contusas na região frontal e malar direita, 4) equimose orbitária direita, 5) fratura dos dentes e fratura da maxila, 6) infiltrado hemorrágico subgaleal occipital, 7) hematoma subdural parieto-temporal-occipital à direita, e 8) fratura da base do crânio na região mediana, com infiltrado hemorrágico ósseo no teto das órbitas bilateralmente.

Evidencia-se, por conseguinte, que a quantidade de golpes desferidos pelo denunciado em FÁBIO FERREIRA DOS SANTOS, epíteto ‘TATU’, causando Traumatismo Cranioencefálico Grave, revela a exagerada crueldade empregada, que serviu para causar sofrimento desnecessário à vítima. Fato que caracteriza a qualificadora do meio cruel
” (Id. n. 127664702, pp. 1-2;
sic
).

A prova da materialidade delitiva, como se percebe pela simples leitura da peça acusatória, é incontroversa, ressaindo do Laudo de Necrópsia n. 1.1.01.2020.029174-01 (Id. n. 127664292, pp. 57-78). A questão que se apresenta é a existência, ou não, de prova
inequívoca
acerca da
autoria
do crime em comento.

Afinal, quando se trata de delitos dolosos contra a vida, a soberania do Tribunal do Júri, constitucionalmente assegurada, faz com que a simples divergência na interpretação do conjunto probatório não seja suficiente para a cassação da sentença, exigindo-se a demonstração de que a decisão dos jurados é “
manifestamente contrária
” à evidência dos autos, consoante a alínea “c” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal.

Isso significa que, emanando do caderno processual duas hipóteses plausíveis a respeito dos fatos à luz do que produzido sob o crivo do contraditório – uma conducente à absolvição, a outra, à condenação do acusado –, podem os jurados optar por qualquer delas, mesmo que isso implique, aos olhos do juiz togado, a preterição da versão alicerçada com maior segurança nos autos.

Nessa linha intelectiva, a cassação da sentença, pelo Tribunal de Justiça, somente será autorizada caso se constate que o veredicto está em absoluto descompasso com o acervo probatório.

Ao contrário do que afirma o
parquet
, não é a situação que se tem na espécie.

O crime em questão não teve testemunhas presenciais identificadas. Diversas pessoas ouvidas em delegacia e em juízo relataram que o “
comentário
” no bairro Portal da Amazônia era de que
Vandeilson
teria cometido o delito, mas nenhum desses indivíduos efetivamente observou os fatos.

A testemunha Esmeraldina Maria Viana, inquirida apenas durante as investigações policiais, teria relatado, na
segunda
oportunidade em que prestou depoimento, que, ao tentar socorrer o ofendido, este balbuciava “
HAMM/
VANNN
/HAMMM/
VANNN
”
, dando a entender que a vítima queria informar o nome de
Vandeilson
”; e que “
no dia dos fatos, percebeu que a botina de
Vandeilson
(vulgo
Van
) estava suja de sangue
” (Id. n. 127664292, p. 55;
sic
).

Essa versão dos acontecimentos é problemática por
algumas
razões. A uma, porque, como mencionado, a testemunha em questão apenas informou tais detalhes – de grande relevância, diga-se de passagem – na
segunda
vez em que compareceu à delegacia de polícia, seis dias após sua oitiva original, o que não parece natural, sobretudo porque, na
primeira
vez, ela declarara que “
perguntou quem teria feito aquilo com ele
” e “
que
a vítima tentava responder, mas não conseguia, devido à quantidade de sangue que saía pela boca, nariz e ouvidos
”

(Id. n. 127664292, p. 34). A duas, porque é provável que, por força da situação agonizante da vítima, esta estivesse expressando sons incompreensíveis, facilmente confundíveis com uma das alcunhas do recorrido (“
Van
”). A três, porque os supostos vestígios de sangue não foram mencionados pela testemunha quando ouvida pelo magistrado sumariante; aliás, ela nem sequer confirmou ter encontrado o acusado após o fato, senão que algumas pessoas o teriam apontado, de longe, em uma esquina (Id. n. 127664742). E a quatro, porque Esmeraldina Maria sofreu um acidente vascular cerebral e não pôde ser ouvida perante o Júri para ratificar suas declarações extrajudiciais.

Por outro lado, Adriano Lopes de Andrade e Nayara Geraldes de Oliveira, quando inquiridos pela autoridade policial, afirmaram que, ao encontrarem o réu, por volta das 6h (aproximadamente 3h após o crime),
Wandeilson
teria dito: “
HAA... SE EU FALAR PARA VOCÊS QUE FUI EU QUE MATEI TATU?
”; Nayara ainda acrescentou que, logo após essa fala, percebeu que as calças do acusado tinham manchas de sangue (Id. n. 127664292, pp. 30 e 43;
sic
).

Adriano confirmou tal relato quando ouvido perante o Júri – embora tenha afirmado que as supostas manchas nas calças do réu poderiam ser de
vinho
, e não de sangue, uma vez que teriam passado boa parte da noite consumindo tal bebida alcoólica com ele – bem como afiançou ter ouvido de Esmeraldina Maria que a vítima teria resmungado algo como “
Van
” pouco antes de morrer (Id. n. 127664811). Nayara, por sua vez, reinquirida apenas na etapa do sumário de culpa, também confirmou tais declarações, porém atribuiu ao acentuado estado de embriaguez do acusado a sua insinuação no sentido de que poderia ter praticado o delito (Id. n. 127664742).

Ademais, convém salientar que os depoimentos prestados por Adriano e por Nayara apresentam diversas contradições entre si, bem como em relação às declarações prestadas durante as investigações por Júnior José de Amorim, inquirido apenas em delegacia (Id. n. 127664292, pp. 38-39). Deve ser consignado, outrossim, que o próprio Adriano admitiu que tanto ele quanto Nayara eram apontados no bairro como possíveis autores do crime, circunstância que, evidentemente, coloca em xeque a credibilidade de seus relatos.

O
indício
mais contundente contra o apelado é certamente a alegada presença de manchas de sangue em suas vestes. Todavia, é necessário registrar que o investigador de polícia Idalmir Bezerra Ferreira, quando ouvido perante o Tribunal do Júri, afirmou ter entrevistado informalmente o acusado – que, no momento, teria se apresentado com outro nome –,
ainda nas imediações do local do crime, com o corpo da vítima ainda presente
, e nada percebeu a esse respeito (Id. n. 127664811). Posteriormente, equipes da Polícia Militar e da Polícia Judiciária Civil se dirigiram à residência do recorrido, e também não perceberam nenhum vestígio de sangue. No mesmo sentido, foram os depoimentos prestados pelo investigador Maerço Gonçalo de Magalhães, inquirido apenas na primeira fase judicial do processo (Id. n. 127664742).

Mas mesmo que tivesse ficado comprovada a presença de sangue da vítima nas vestes do acusado, tal circunstância não infirmaria, por si só, a versão por ele sustentada acerca dos fatos.

Com efeito, o próprio apelado – primeira pessoa a ser inquirida no curso das investigações, ainda na condição de “
testemunha
” –, alegou apenas que se encontrava nas imediações do local do fato e que, após ouvir um barulho, teria visto um indivíduo fugindo, bem como a vítima agonizando, com uma pedra sobre sua cabeça, razão pela qual teria se aproximado dela e removido o objeto, afastando-se logo em seguida (Id. n. 127664292, pp. 16-17;
sic
). Assim, seria compreensível a presença de vestígios de sangue nas roupas do réu.

Tais alegações foram veementemente reiteradas pelo apelado sob o crivo do contraditório, ocasião em que ele também esclareceu que, inicialmente, apresentara-se com nome falso aos policiais pois possuía registros por crimes patrimoniais e acreditava que poderia enfrentar problemas por isso (Ids. n. 127664742 e 127664811).

De tudo o que discutido, assim como pelos demais elementos probatórios carreados aos autos, conclui-se que, conquanto tenham sido amealhados indícios relevantes

contra o réu, não houve prova indiscutível de que ele teria cometido o delito. Sua pretendia condenação exigiria uma convergência de
suposições
.

Também é digno de registro que, durante a sessão do Júri, tanto o promotor de justiça Mauro Benedito Pouso Curvo quanto o defensor público Alberto Macedo de São Pedro fizeram um trabalho exemplar, explorando suas respectivas teses com o máximo de detalhamento no questionamento das testemunhas e do réu, mas, ao fim e ao cabo, as inúmeras incongruências das apurações policiais, levantadas pela defesa, parecem ter contribuído sobremaneira para o convencimento dos jurados no tocante à existência de dúvida acerca da autoria do crime.

Decisão “
manifestamente contrária
” à prova dos autos é aquela que se configura, por exemplo, quando um homicídio é presenciado por diversas testemunhas, gravado em áudio e vídeo, o réu confessa a prática delituosa e, mesmo assim, os jurados o absolvem no quesito concernente à comprovação da autoria.

Como visto, não foi o que ocorreu no caso concreto, na medida em que os jurados optaram por uma das hipóteses discutidas em plenário – ainda que se possa dizer que a tese ministerial teria maior respaldo probatório. De fato, é possível que o apelado tenha mesmo perpetrado o crime que lhe foi imputado, mas seus pares – soberanos na deliberação da matéria – observaram o princípio do
in dubio pro reo
, provavelmente conjecturando que, se estivessem no banco dos réus, não gostariam de ser condenados com fundamento em meros indícios e presunções.

Nesse contexto, impõe-se a preservação do veredicto absolutório.

Defrontando-se com situações semelhantes, a Segunda Câmara Criminal desta Corte Estadual tem assim decidido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RESPOSTA NEGATIVA AO QUESITO RELATIVO À AUTORIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – AVERBADA NULIDADE DO DECISUM POR CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DESTES AUTOS –. INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES, AMBAS FUNDADAS EM PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PENAL – ACOLHIMNETO DE UMA DELAS PELOS JURADOS – DECISÃO SOBERANA DO CONSELHO DE SENTENÇA – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – LICITUDE NA VOTAÇÃO BASEADA NA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JUÍZES LEIGOS – DECISÃO ESCORREITA, QUE DEVE SER MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão dos jurados que, com supedâneo nos elementos constantes nestes autos, opta por uma das versões apresentadas, fundada em prova produzida durante a instrução processual, não pode ser anulada sob a alegação de ser contrária, pois tal procedimento só se justifica quando o veredicto é arbitrário e manifestamente dissociado do conjunto probatório, situação, essa, que não ocorreu na espécie.

Isso porque, é sabido que havendo duas versões nos autos, uma apresentada pela acusação e outra pela defesa, ambas fundadas em provas produzidas durante a instrução penal, é lícito ao Conselho de Sentença optar por uma delas, não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos em casos tais.

Recurso desprovido
” (TJMT, Apelação n. 0005780-52.2014.8.11.0064, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 8.6.2022; data da publicação: 13.6.2022).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – TRIBUNAL DO JÚRI – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ARGUIDA A NULIDADE DOS QUESITOS – INOCORRÊNCIA – QUESITAÇÃO QUE RESPEITA A SISTEMÁTICA PROCESSUAL PENAL – ALEGADA A EXISTÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – PLEITO PELA ANULAÇÃO DA SENTENÇA E REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO QUE ENCONTRA RESPALDO NO CONJUNTO PROBATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a quesitação está de acordo com a nova sistemática processual penal e os juízes leigos concluíram pela existência das lesões e pela ausência de nexo causal entre elas e evento morte, não há falar em nulidade da sentença por vício na formulação dos quesitos.

Para a anulação da decisão proferida pelo Tribunal do Júri é necessário que a decisão seja manifestamente contrária à prova dos autos, sob pena de violação ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, razão pela qual se revela inviável a invalidação da sentença se a tese acolhida pelos jurados estiver lastreada pelos elementos probatórios colhidos
” (TJMT, Apelação n. 0009675-69.2012.8.11.0006,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 12.2.2020; data da publicação: 17.2.2020).

Por fim, há um argumento do apelante

que merece ser enfrentado.

Em suas razões recursais, o promotor de justiça que oficia perante o Tribunal do Júri afirma que “
apenas dois meses após ter sido colocado em liberdade em virtude da errônea absolvição nestes autos,
Wandeilson Soares Gomes
, vulgo ‘
Van
’, foi novamente preso em flagrante pela prática do crime de homicídio qualificado, perpetrado com o mesmo modus operandi empregado no delito apurado no presente feito
” (Id. n. 127664824, p. 17).

Ainda de acordo com o representante do
parquet
, tal crime teria sido praticado contra Umberto Alberico da Silva, amigo de Fábio Ferreira dos Santos (a vítima
deste
caso); Umberto teria sido agredido enquanto dormia, embriagado, no abandonado Centro Comunitário do bairro Parque Del Rey, nas proximidades do local onde Fábio fora morto.

Embora seja de se lamentar tal fato, é importante consignar que se trata de crime independente, que, como mencionado pelo próprio
Ministério Público
, está sendo apurado em processo específico (autos de número 1000890-64.2022.8.11.0002). A eventual responsabilidade de
Wandeilson
, naquela ação penal, será devidamente apurada, observando-se o devido processo legal e os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Certo é que não se mostra possível anular a sessão do Tribunal do Júri
desta
ação penal com base em delito posterior, mormente sem culpa formada no processo correspondente.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022